Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700366-86.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DE HOSPITAL BOM SAMARITANO S/C LTDA, FERNANDO SOARIS GOMES APELADO: FERNANDO SOARIS GOMES, MASSA FALIDA DE HOSPITAL BOM SAMARITANO S/C LTDA, AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Ante a inércia da parte Massa Falida de Hospital Bom Samaritano S/C Ltda., intime-se pessoalmente a administradora judicial LASPRO CONSULTORES LTDA (CNPJ 22.223.371/0001-75), no prazo de 5 (cinco) dias, a regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator